Tribunal: TJSP
Processo: 0005766-15.2019.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Concessão de livramento condicional – Recurso ministerial -Sustação do benefício - Necessidade – Sentenciado que descumpriu medidas impostas -Concessão da benesse do livramento condicional que se não constitui direito absoluto do sentenciado, condicionando-se à segurança da sociedade – Reforma da decisão recorrida- RECURSO PROVIDO, para determinar a sustação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Concessão de livramento condicional – Recurso ministerial -Sustação do benefício - Necessidade – Sentenciado que descumpriu medidas impostas -Concessão da benesse do livramento condicional que se não constitui direito absoluto do sentenciado, condicionando-se à segurança da sociedade – Reforma da decisão recorrida- RECURSO PROVIDO, para determinar a sustação cautelar do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1/5
Registro: 2020.0000080262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005766-15.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JULIO SANTANA
DO CARMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA DETERMINAR A
SUSTAÇÃO CAUTELAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005766-15.2019.8.26.0278 -Voto no 16392
2
Agravo em Execução Penal no
0005766-15.2019.8.26.0576
Voto no 16392
Agravante:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Julio Santana do Carmo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Concessão de livramento
condicional
Recurso ministerial -Sustação do benefício -
Necessidade Sentenciado que descumpriu medidas impostas -
Concessão da benesse do livramento condicional que se não
constitui direito absoluto do sentenciado, condicionando-se à
segurança da sociedade
Reforma da decisão recorrida-
RECURSO PROVIDO, para determinar a sustação cautelar do
benefício.
1. Trata-se de agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão
copiada às fls. 20 (fls. 109 da execução 0005003-69.2016.8.26.0520), a qual
indeferiu a suspensão cautelar de livramento condicional ao sentenciado Julio
Santana do Carmo.
Inconformado, pleiteia a reforma do decisum,
alegando que o agravado não vem cumprindo as obrigações que lhe foram
impostas, porquanto não encontrado no endereço fornecido nos autos (fls.
01/04).
Ofertada contraminuta (fls. 09/15), o MM. Juiz a
quo manteve a decisão recorrida (fls. 16) e a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso, para que seja determinada a suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005766-15.2019.8.26.0278 -Voto no 16392
3
cautelar do livramento condicional, expedindo-se mandado de prisão em
desfavor do sentenciado (fls. 60/62).
É o relatório.
2. O agravo deve ser provido.
O agravado foi condenado a cumprir pena
privativa de liberdade, tendo sido concedido o benefício do livramento
condicional, mediante as condições previstas no artigo 132, § 1o, da Lei de
Execução Penal (fls. 18/19).
Contudo, o sentenciado não foi localizado no
endereço que havia declarado, encontrando-se em lugar incerto e não sabido,
conforme certidão de fl. 98.
Como é cediço, dentre as obrigações do
sentenciado está a de manter endereço atualizado, conforme prevê o artigo 87
do Código Penal: “ O juiz poderá, também, revogar o livramento, se o
liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença,
ou for irrecorrivelmente condenado, por crime ou contravenção, a pena que
não seja privativa de liberdade”.
Diante disso, o Parquet requereu a sustação
cautelar do benefício.
De fato, o agravado mudou de endereço sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005766-15.2019.8.26.0278 -Voto no 16392
4
autorização judicial e sem informar o seu novo paradeiro, circunstância que
justifica a suspensão do benefício.
Cumpre ressaltar que a concessão do livramento
condicional não constitui um direito absoluto do sentenciado, condicionando-
se à segurança da sociedade, não bastando apenas o preenchimento do
requisito objetivo mas, antes, ao implemento da condição subjetiva, na
medida em que o deferimento de qualquer benesse ao preso se subordina à
análise aprofundada de suas condições pessoais, pois “...o meio social não
pode e nem deve servir de 'laboratório', onde se vá testar a aparente
'recuperação' de perigosos delinqüentes'...”1.
Não se olvide que já deliberou esta Corte que
“...em situação como a da espécie, não é a sociedade que deve dar uma
oportunidade ao sentenciado, mas este sim, é que deve dar à sociedade a
certeza de que está subjetivamente se redimindo dos atos ilícitos praticados,
para ter méritos pessoais a uma situação prisional mais favorável...”
(Agravo em Execução Penal no 216.346-3/0).
Portanto, afigura-se necessário que o reeducando
incialmente demonstre aptidão no regime da semiliberdade para, no futuro,
pleitear benefício mais amplo como o Livramento Condicional.
Ante tal panorama, de rigor a reforma da r.
decisão agravada.
1 TJSP, Agravo em Execução n° 243.772-3/6, Rel. Des. Jarbas Mazzoni.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005766-15.2019.8.26.0278 -Voto no 16392
5
3. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA DETERMINAR A SUSTAÇÃO
CAUTELAR DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
SILMAR FERNANDES
RELATOR